Tribunal: TJMT
Processo: 1000330-40.2026.8.11.9005
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000330-40.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RICARDO CESAR FERREIRA DUARTE JUNIOR - CPF: 059.474.544-67 (ADVOGADO), CASSIA ALINE NUNES AFONSO - CPF: 057.355.781-03 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ITAUBA - CNPJ: 03.238.961/0001-27 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APOSENTADA POR INVALIDEZ EM OUTRO ENTE. REVERSÃO JUDICIAL DA APOSENTADORIA. NEGATIVA DE POSSE POR INAPTIDÃO E OMISSÃO DE DADOS NA ANAMNESE. TUTELA DE URGÊNCIA. RESERVA DE VAGA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por candidata aprovada e convocada para o cargo de Enfermeira do Município de Itaúba/MT contra decisão que indeferiu tutela de urgência para sua imediata investidura. A Administração Municipal obstou a posse sob o fundamento de que a candidata é aposentada por invalidez em outro município e teria omitido tal condição durante o exame admissional, resultando na anulação do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) pelo médico emitente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência visando a posse imediata ou a reserva de vaga, ante a existência de decisão judicial que determinou a reversão da aposentadoria por invalidez da candidata e a controvérsia sobre a higidez do seu exame de aptidão física e mental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

4. Embora a agravante demonstre a probabilidade do direito quanto à superação da incapacidade anterior — amparada por decisão judicial de reversão de aposentadoria e laudos psiquiátricos —, a existência de controvérsia fática sobre a omissão de informações no exame admissional e a consequente anulação do ASO recomendam cautela.

5. Em observância ao princípio da segurança jurídica e à presunção de legitimidade dos atos administrativos, a posse imediata revela-se prematura antes da dilação probatória; contudo, a reserva da vaga é medida impositiva para evitar o perecimento do direito e garantir a utilidade do provimento jurisdicional final, harmonizando os interesses em conflito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido parcialmente para determinar a reserva da vaga da agravante até o julgamento final da ação principal.

Tese de julgamento:

1.

A existência de dúvida razoável sobre a aptidão de candidato aprovado em concurso público, decorrente de aposentadoria por invalidez pretérita em vias de reversão judicial, justifica a reserva de vaga como medida acautelatória para garantir o resultado útil do processo.

2.

A posse imediata de candidato em sede de tutela de urgência pressupõe prova inequívoca de aptidão e regularidade do processo admissional, sendo a reserva de vaga a medida adequada quando há necessidade de dilação probatória sobre a higidez do exame médico ocupacional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, I e II; CPC, art. 300. Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STF, Tema 1015 da Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
CÁSSIA ALINE NUNES AFONSO
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1070885-65.2025.8.11.0001, indeferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar sua imediata investidura no cargo de Enfermeira do Município de Itaúba/MT.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que foi regularmente aprovada e convocada no certame regido pelo Edital n. 001/2023, mas teve sua posse obstada sob o argumento de que ostenta a condição de aposentada por invalidez junto ao Município de Feliz Natal/MT. Defende que o quadro de depressão grave que motivou sua jubilação pretérita foi superado, colacionando laudos psiquiátricos e decisão judicial proferida nos autos n. 1001047-50.2025.8.11.0093, que determinou a imediata reversão de sua aposentadoria. Aduz que a manutenção do óbice viola o Tema 1015 do STF e acarreta danos irreparáveis à sua subsistência e carreira profissional.

Em sede de cognição sumária, este Relator deferiu parcialmente a liminar recursal tão somente para determinar a reserva da vaga.

O Município de Itaúba apresentou contrarrazões (id. 357092355), arguindo que o Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) apresentado pela candidata foi declarado nulo pelo próprio médico emitente, Dr. Welington Nogami, uma vez que a Agravante teria omitido dolosamente sua condição de aposentada por incapacidade permanente durante a anamnese, o que viciaria o ato admissional.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito por se tratar de interesse individual disponível.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A insurgência recursal volta-se contra o indeferimento de medida liminar que visava a posse imediata de candidata aprovada em concurso público, cuja investidura foi negada pela Administração sob o fundamento de incapacidade física/mental decorrente de aposentadoria por invalidez em outro Município.

O cerne da questão jurídica reside na ponderação entre a presunção de legitimidade dos atos administrativos e o direito constitucional de acesso aos cargos públicos por candidatos que, embora acometidos por patologias graves no passado, demonstram aptidão atual. A baliza para tal análise encontra-se no Código de Processo Civil, que estabelece os requisitos para a concessão da tutela de urgência:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Analisando a probabilidade do direito, verifico que a Agravante logrou êxito em obter decisão judicial (autos n. 1001047-50.2025.8.11.0093) que determinou a reversão de sua aposentadoria por invalidez, fundamentada na constatação de que os motivos ensejadores da incapacidade deixaram de existir. Tal provimento judicial, ainda que liminar, possui eficácia imediata e retira o sustentáculo jurídico principal utilizado pelo Município de Itaúba para negar a posse.

Nesse diapasão, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento, sob o regime de Repercussão Geral, que protege o candidato aprovado contra exclusões baseadas unicamente em histórico de doença, sem sintomas atuais incapacitantes:

TEMA 1015 STF: É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato(a) aprovado(a) que, embora tenha sido acometido(a) por doença grave, não apresente sintoma incapacitante nem possua restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida. (RE 886131, Relator(a): LUIS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30/11/2023).

Todavia, o caso em concreto apresenta uma particularidade fática que impõe cautela. O Município Recorrido trouxe aos autos prova de que o médico responsável pelo exame admissional anulou o laudo de aptidão (id. 357092373), sob a justificativa de que a candidata omitiu informações cruciais sobre sua vida funcional. Essa alegação de quebra de boa-fé e de irregularidade na anamnese gera uma controvérsia que demanda instrução probatória em primeiro grau, não sendo prudente, neste estágio processual, determinar a investidura imediata da servidora em cargo de alta responsabilidade (enfermagem) antes que se esclareça a validade de sua avaliação médica.

Por outro lado, o perigo de dano é cristalino. A não concessão de qualquer medida de urgência permitiria que o Município convocasse o próximo candidato da lista, preenchendo a vaga e tornando inócua uma eventual vitória final da Agravante. Há que se preservar o resultado útil do processo, conforme ensina a doutrina processualista sobre o poder geral de cautela.

Dessa forma, a reserva da vaga revela-se a medida mais equilibrada e proporcional. Ela assegura que o cargo permanecerá disponível caso a Agravante prove sua aptidão e boa-fé, ao mesmo tempo em que evita a irreversibilidade e a insegurança jurídica de uma posse precária sobre a qual pairam dúvidas técnicas quanto ao exame de saúde.

A decisão liminar deve ser, portanto, mantida em sua totalidade, confirmando a necessidade de resguardar a vaga da Agravante até o desfecho da lide originária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de confirmar a decisão liminar recursal que determinou ao Município de Itaúba a
RESERVA DA VAGA
destinada à Agravante CÁSSIA ALINE NUNES AFONSO no cargo de Enfermeira (Edital n. 001/2023), até o julgamento definitivo da ação de origem, indeferindo-se, por ora, o pedido de posse imediata.

Sem condenação em custas e honorários, dada a natureza do recurso.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026